Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-38.2015.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002117-38.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 747.083.171-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jair Teleken (VÍTIMA), JAIR TELEKEN - CPF: 581.245.191-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR:
NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
DO RECORRENTE
POR FALTA DE INFORMAÇÃO
ACERCA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
– IMPOSSIBILIDADE

– NÃO COMPROVAÇÃO DA FALTA DE CIÊNCIA AO SILÊNCIO
E A NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO

–

TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – NÃO APLICAÇÃO –
CONFISSÃO CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– 1.1. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IRREGULARIDADE NA
PRODUÇÃO
DA PROVA – NÃO CARACTERIZADA – REJEIÇÃO –
2.
SEGUNDA PRELIMINAR:
NULIDADE
DAS AUDIÊNCIAS DE INTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – FORMAÇÃO DA CULPA COM TOTAL ISENÇÃO DO JUÍZO –
ADVERTÊNCIA QUANTO AO DEVER DE DIZER A VERDADE

–
REJEIÇÃO –
– 3

TERCEIRA PRELIMINAR:

NULIDADE

DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
DO MAGISTRADO

–

INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – REJEI
ÇÃO
–
4.
MÉRITO
:
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO –

PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO
DELE

NO
CRIME CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
5.
P
LEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO
–
6
.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO–
7.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade da confissão extrajudicial
do recorrente
, porquanto não ficou comprovado nestes autos que a autoridade policial não
lhe
tenha informado acerca do seu direito constitucional ao silêncio
bem como da garantia da não autoincriminação
. A
lém disso
,
d
escabe falar em nulidade das provas subsequentes em razão de ilegalidade da prova originária
T eoriados F rutosda Á rvore E nvenenada
, visto que

a
confissão
extrajudicial
do insurgente
f
oi corroborada
por seu
interrogatório realizado na Delegacia de Polícia e confirmado pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

1.1.
Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, apesar de se constatar em seu conteúdo alguma informação imprecisa de cunho acessório que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade
da prova
decorrente da quebra da cadeia de custódia
.

2.
A análise destes autos não autoriza o acolhimento da nulidade das audiências de instrução e julgamento,
uma vez que
a formação da culpa foi levada a efeito com total isenção do juízo
de primeiro grau
, que agiu de acordo com os ditames estabelecidos no art. 212 do Código de Processo Penal e em respeito ao sistema acusatório, tanto que as partes iniciaram as perguntas para as testemunhas,
tendo
o magistrado
as
adverti
do
quanto ao dever de falar a verdade sob pena de incorrerem no crime de falso testemunho, situação essa, que não acarreta nulidade
sobretudo porque não ficou demonstrado efetivo
prejuízo
à defesa do recorrente.

3.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem
do magistrado
, em pretensa inobservância do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, porquanto da simples leitura do
decisum
reprochado é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação comedida do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal.

4.

A
sentença
de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

5
.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Ademais, impõe-se ressaltar q
ue a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

6
.
A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Rafael de Oliveira
contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Alta Floresta
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002117-38.2015.8.11.0007
, pronunciando-o p
ela suposta prática do crime
de homicídio
qualificado
(art. 121,
§2º, II

e IV
do Código Penal), determinando
a
sua

submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
153465290
, postula
preliminarmente: (i) a nulidade do
seu
interrogatório extrajudicial com aplicação da
T
eoria dos
F
rutos da
Á
rvore
E
nvenenada; (
ii
)
a
nulidade
da
s
audiência
s
de i
nstrução e julgamento e; (
iii
)
a
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito
,
pugna
por

sua
despronúncia do crime de homicídio
qualificado
ante a suposta ausência de indícios de autoria
e materialidade delitiva
; requeren
do
,
outrossim,
o
afasta
mento

da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima por ausência de fundamentação idônea.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
153465296
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
153465297
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
159291167
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade da confissão extrajudicial do recorrente por falta d
e
cumprimento dos direitos constitucionais

com a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
e ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia

O
recorrente
suscita
,
nesta preliminar, a
nulidade da
sua
confissão extrajudicial
com a
aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada porquanto
“
o depoimento foi colhido enquanto o réu era impelido pelos agentes estatais a demonstrar como o evento criminoso teria supostamente ocorrido no local do crime e não na sede da delegacia de polícia, sendo que, em verdade, a diligência policial se assemelha a uma reprodução simulada
”

alegando, ainda, que o
seu
interrogatório teria ocorrido
sem
a
informação
acerca

das garantias constitucionais
de
não-autoincriminação e de
permanecer em silêncio
.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

No que diz respeito
ao aviso de Miranda ou
Miranda
Warning
, a prova destes autos não elucida que o recorrente não tenha sido cientificado do direito ao silêncio, não avultando, afora a alegação nas razões de recurso, nenhuma demonstração a respeito. Por outro lado, ao que se verifica, todos os direitos fundamentais do insurgente foram observados, seja sob o prisma da tutela física, psicológica, jurídica ou humana em relação a sua pessoa.

Aliás, sobre a temática,
“o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04/05/2016), o que não ocorreu no caso”
(Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 697.827/SC, relatado pelo Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
publicado no
DJe
25.02.2022).

No caso destes autos, tal qual apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, além da negativa de elucidação acerca de tal advertência do silêncio
ao recorrente
, não sobressaiu prejuízo direto de tal
circunstância
, entendid
a
como aquel
a
que não ocorreria acaso a advertência tivesse sido realizada – e nem se sabe exatamente se o foi
...
Assim é porque, durante toda investigação outras testemunhas foram ouvidas e apontaram o possível envolvimento do
insurgente
com o crime investigado, de forma que a eventual inexistência da
sua
confissão
extrajudicial
não teria o condão de restabelecer um novo paradigma factual.

E, na hermenêutica da garantia fundamental, é imperioso se atentar,
da maneira como procedeu o
Superior Tribunal de Justiça no precedente acima mencionado (Ag
ravo R e g imental no H abeas C orpus n.
697.827/SC), ao fato de que
“a garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc. Nesse encadeamento de ideias, verifico que a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, na hipótese dos autos, não gerou nulidade”
.

Cumpre asseverar, ainda
nesse diapasão
, que o vídeo constante no ID
153465286
somente corrobora a versão prestada pelo recorrente na Delegacia de Polícia
(ID
69733699
, p. 103-105)
aliado ao depoimento da testemunha Roberto da Silva Rosa realizado sob o crivo do contraditório
. Diante disso,
não
se pode cogitar
em nulidade
com a aplicação da Teoria dos Frutos d
a Árvore Envenenada

porque a confissão
extrajudicial
do insurgente

foi
amparada em outros elementos de prova constantes destes autos
, conforme asseverado linhas volvidas.

De outro vértice
,
o recorrente colima a nulidade da gravação encontradiça no CD encartado no verso da capa do inquérito policial
por
que não possui paginação
;

argumentando,
também
, que
nã
o se sabe de onde surgiu tal prova, uma vez que
“
Não há qualquer documento que evidencie a data, horário, o modo ou mesmo quem foi o responsável pela produção da gravação
”
quebrando, destarte, a cadeia de custódia.

Como é sabido o procedimento da cadeia de custódia, inovação trazida nos
arts
. 158-A a 158-D, do Código de Processo Penal, tem como objetivo assegurar que o caminho percorrido da prova seja resguardado, de forma que não sofra interferência ou adulteração, as quais possam gerar discussões acerca da legitimidade e confiabilidade da prova.

Em assim sendo, nos termos do
art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019
,
“Pacote Anticrime”, “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Todavia, ao revés da conotação que pretendeu dar
o recorrente,
a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do julgador que proceda a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto.

Na hipótese, conforme
afirmado anteriormente
,
não cabe acolhimento da tese de nulidade da
prova
referente ao
vídeo em que o recorrente relata como ocorreu o crime de homicídio, a
o fundamento de que tivera a autenticidade comprometida, eis que os dados ali constantes
foram
corroborad
o
s pelas demais provas produzidas a
partir extração

dos ditos

dados
,
não havendo, pois,
como
se falar em nulidade, sobretudo porque não ficou demonstrado efetivo prejuízo à defesa do

insurgente
.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da
Árvore
Envenenada
,
eis que não ocorreu
violação das garantias constitucionais ou quebra da cadeia de custódia da prova
.

Diante do exposto, a
primeira
preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade da
s
audiência
s
de instrução e julgamento
por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal
e aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e sistema acusatório

O
recorrente

sustenta
,
nesta preliminar, a
nulidade
da
s
audiência
s
de instrução e julgamento, alegando que a autoridade judiciária teria coagido as testemunhas
Agrimar Bispo
,
Jeremias Guimarães
e Antônio Pereira da Silva a confirmarem seus depoimentos prestados durante a fase inquisitiva.
Em abono dessa tese, o insurgente
re
quer
, ainda,

a
nulidade
da ação penal desde a audiência de instrução e julgamento,

uma vez que, diversamente do que dispõe o art. 212 do Código de Processo Penal, o magistrado
interferiu
na produção de provas, o que macularia o processo
, sobretudo no procedimento do júri em que os destinatários das provas são os juízes leigos
.

No entanto, verifica-se das mídias
exteriorizadas
no ID
153465276
que o magistrado

durante a condução das audiências tão somente
alertou
as testemunhas
que não poderiam mentir, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho e serem presos por isso.

Como
se sabe o
parágrafo único
, do
art. 458 da Lei 13.105/2015 defin
e
que, admitida a pessoa como testemunha, no início da inquirição,
“prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado”
, de maneira que
“o juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade
”
.

Logo,
ao analisar os depoimentos

colhidos nas referidas assentadas
é possível notar que o magistrado atuou dentro dos limites de sua função legal, vist
o que no início as testemunhas sustentaram uma versão – que corroborava com aquela apresentada na Delegacia de Polícia –
mas,
em dado momento da oitiva, começaram a apresentar dissonâncias discrepantes, momento em que a autoridade judiciária interferiu e os advertiu acerca da necessidade de dizer a verdade.

Desse modo
, não obstante as alegações deduzidas pelo recorrente, deve ser registrado que a análise destes autos não autoriza o acolhimento da nulidade processual mencionada
nesta segunda preliminar
, porquanto a formação da culpa foi levada a efeito com total isenção do juízo de primeira instância.

Desse modo,
após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque, indiscutivelmente, não houve violação aos princípios constitucionais em alusão.

De mais a mais, insta acrescentar que a eventual inobservância, por parte do magistrado, das disposições contidas no aduzido art. 212
do Código de Processo
Penal, pode, quando muito, culminar em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa do acusado.

A
liás, em relação ao assunto
, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 34, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTS. 12, 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL. MATÉRIA EXAMINADA E NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A competência para o processamento do crime previsto no art. 34, caput, da Lei 11.343/06 e
arts
. 12, 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 é a do local em que ocorre a subsunção da conduta do sujeito ativo a um dos núcleos do tipo penal, o que se deu em São Bernardo do Campo/SP.

2. Decidido o tema relativo à competência sem que a respectiva decisão tenha sido objeto de impugnação, efetivamente se verifica a preclusão (competência
terrritorial
).

3.
Afasta-se a alegada nulidade por inobservância do art. 212 do CPP, se não evidenciado prejuízo
.

4. Continua sendo possível ao magistrado indagar as testemunhas durante a instrução, diante do impulso oficial do processo. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato (
AgRg
no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
25/6/2021).

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 787.903/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022)
.
Destacamos

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo também por esse prisma, porque, ao contrário do que foi alegado pelo
recorrente
, a inquirição da
s

testemunhas
obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições: (
i
) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, tais condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

Além do mais,
deve ser ressaltado que a

pronúncia
do
recorrente
não se deu apenas com base no
s
depoimento
s
judicia
is
acima mencionado
s
, mas
foi
fundamentada em inúmeras outras provas colhidas ao longo da instrução criminal
.

Por outro viés
, a alegação de nulidade acerca da prisão em flagrante das testemunhas ao argumento de que o magistrado não fundamentou a decisão, conforme dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, verifica-se que tal tese carece de interesse
recursal
, mormente porque além de não dizer respeito ao mérito do presente recurso, o Ministério Público ofertou
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal, no qual a testemunha Agrimar confessa ter praticado o crime descrito 342 do Código Penal. Do mesmo modo, quanto a Jeremias, o órgão ministerial entendeu inexistir crime, porquanto as contradições nas declarações da testemunha não tinham o condão de conduzir
a
um
a

conclusão
lógic
a
.

Diante do exposto, a segunda preliminar
,
também
,
deve ser
rejeitada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
do magistrado

Nesta preliminar,
o recorrente pugna
pela nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que
o magistrado
utilizou expressões eloquentes que podem comprometer o ânimo dos jurados.

Todavia, essa pretensão
,
também
,
não merece prosperar, haja vista que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos
.
E, menos ainda, qualquer valoração exauriente da conduta atribuída
ao recorrente
, eis que o magistrado
se limitou
a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o envolvimento
dele
no crime descrito na denúncia.

Além disso,
o recorrente sequer demonstrou
qual expressão utilizada pelo juízo que poderia influenciar o ânimo dos julgadores leigos. Até
por que
, diga-se de passagem, trata-se de tarefa impossível,
eis que,
na espécie, o autor da decisão combatida não entrou no
meritum
causae
, limitando-se, como asseverado alhures, a indicar as provas existentes acerca da materialida
de e dos indícios da autoria do
crime que fo
i
imputado ao
insurgente
, não se verificando na sua fundamentação, portanto, a eloquência acusatória alardeada nas peças recursais
. Além disso, não se pode olvidar
que tal vício
, se existente,
também não se configura com o simples fato de o juiz consignar que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dubio
pro

societate
ou reportar-se a depoimentos de testemunhas no corpo da sentença
de pronúncia
. Ao revés,
na espécie, a
autoridade judiciária da instância singela, cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da prova e que qualquer dúvida deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto,
a
terceira
preliminar
deve,
igualmente
, ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
153465272
, p 73-74
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 06 de janeiro de 2015, por volta de 17h40min, na Rua 25

de julho, município de Carlinda/MT, termo desta comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado RAFAEL DE OLIVEIRA, juntamente com Leomar
Andre
Vieira, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco de "animus necandi", por motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Jair
Teleken
.

Consoante apurado
no vertente
inquérito policial, na data dos

fatos, o denunciado, seu parceiro falecido Leomar (vulgo "Gaguinho"), a vítima Jair, Sandro (ainda não identificado), Betinho (Roberto da Silva Rosa) e Ademar

Bispo, vulgo "Alemão", tio do falecido Leomar, estavam em um churrasco na residência deste último, localizada na Rua Ana Vicência, s/n, bairro Bom Jesus.

Apurou-se que no decorrer da festa houve um desentendimento

entre Leomar e Jair, motivada pelo consumo excessivo de bebida alcoólica, ocasião em que Ademar ("Alemão") pediu para Jair ir embora da sua casa.

Ato contínuo, a vítima se deslocou até a residência da pessoa

conhecida como Jeremias, local em que permaneceu sentado em um banco localizado na varanda da casa.

Algum tempo depois, o denunciado Rafael e o falecido Leomar

foram até o local em que se encontrava a vítima, munidos de um objeto cortante, e dissimuladamente chamaram a vítima para que se aproximasse (dissimulação), porém com à intenção oculta de matar por conta do desentendimento que já havia encerrado com a saída da vítima (motivo fútil).

Tão logo a vítima aproximou, o denunciado RAFAEL abraçou e

segurou a vítima, que estava alcoolizada, enquanto Leomar desferiu 04 (quatro) golpes com o objeto cortante, atingindo 02 (dois) golpes na região torácica e 01 (um) golpe no flanco direito (laudo pericial de fis. 16/17-IP), que foram a causa eficiente de sua morte (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Após o assassinato, ainda voltaram à festa e ficaram até

amanhecer, onde foram vistos sujos de sangue pelos demais presentes.

Frisa-se que Ademar informou a Leomar que a Polícia estaria no

encalço dele, motivo que o fez sumir da cidade, até que fosse encontrado morto em 10 de agosto de 2015. Ainda,
que Agrimar
confirma que seu sobrinho

Leomar confessou o crime com a ajuda do ora denunciado.

Por último, insta ressaltar que o denunciado confessou a autoria

delitiva, estando devidamente assinada às fis. 27/29, bem como existe gravação da espontaneidade de sua confissão juntada aos autos, extirpando qualquer alegação absurda, porém infelizmente ainda corrente, de coação ou confissão ilegal na fase anterior à judicial.

Existem no feito em tela elementos robustos que

consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações das testemunhas, laudo pericial de fls. 16/17-IP e mapa topográfico para localização das lesões de fls. 18/19-1P.
[...]
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
qualificado
(art. 121
, §2º, II
e IV
do Código Penal), ficou comprovada pelo
s seguintes documentos: boletim
de ocorrência (ID
153465272
, p. 79-80);
l
audo
p
ericial
n.
510.01.04.2015.002

(ID
153465272
, p. 91-95
)
;

certidão de óbito (ID
153465272
, p. 96);
auto de verificação de local de delito (ID
153465272
, p. 121-122);
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
; enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

Com efeito, o
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou
que
estava
na casa
do “Alemão”
,

na qual
estava tendo um churrasco
. Relatou, outrossim, que no dia dos fatos beberam considerável
quantia de bebida alcoólica
,
t
endo
ocorr
ido
um
desentendimento
entre
a vítima
e Leomar
,

consoante se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
QUE no dia

06/01/2.015, por volta das 17:40 horas, o interrogando encontrava-se na residência de seu conhecido ADEMAR BISPO, vulgo ALEMÃO, juntamente com o próprio ALEMÃO a vítima CHIRU, SANDRO, BETINHO, e o sujeito LEOMAR ANDRÉ VIEIRA, vulgo GAGUINHO, em um churrasco e bebedeira de pinga e cerveja; QUE no decorrer da festinha aconteceu um mal entendido entre a
vitima

CHIRU e o sujeito LEOMAR, cujo a motivação o interrogado supõe que seja o consumo de bebida em excesso; QUE ALEMÃO, disse o seguinte: VASA DAQUI, onde a vítima saiu correndo; QUE devido o interrogado já estar meio bêbado foi atrás da vítima, onde chamou a mesma que estava dentro da casa de GEREMIAS, a qual ao sair para a rua "o interrogado abraçou e segurou a vítima pelos braços" e que em dado momento o acusado LEOMAR, se aproximou e "desferiu quatro (04) golpes de faca contra a vítima",
atingido-lhe
na barriga; QUE o interrogado soltou a vítima e LEOMAR ainda disse: EU VOU ACABAR DE MATAR ELE, o interrogado disse: VAMOS EMBORA CARA, onde CAUINHO, resolveu sair e deixar a vítima ainda com vida no chão, com sangramentos na barriga; QUE seguiram para a casa do ALEMÃO, onde continuou a festa até mais tarde e em seguida o interrogado foi embora para sua casa e o LEOMAR, vulgo GAGUINHO, saiu para o centro da cidade, não sabe declinar exatamente qual local que o mesmo escondeu; QUE desde a época dos fatos, não foi procurado pela Polícia, e que nesta data após o AGRIMAR, afirmar que o interrogado tinha participação no crime, ao intimado resolveu por livre e espontânea vontade esclarecer a verdade do ocorrido; QUE tem conhecimento que na data de 09/08/2.015, LEOMAR, foi encontrado morto as margens da rodovia
mt
208 próximo ao

parque de Exposição de Carlinda, não sabe quem possa ter sido o autor do crime em questão, não suspeita de nenhuma pessoa; QUE, sabe que a vítima ficava na região por temporadas e seus pais residem na cidade de SINOP-MT: QUE, LEOMAR, não mencionou sobre crimes que por ventura praticou em outras cidades, mas que a família tinha ele como uma pessoa perigosa; QUE o interrogado afirma que entrou de gaiato, não tinha nada
haver
com a situação; QUE, não possui

passagens pela Polícia, nunca foi preso e nem processado
[...]
(Trechos do interrogatório
policial
do recorrente visto no ID
153465272
, p. 104-105
)

Ademais, na fase do
judicium
accusationis
, o recorrente se utilizou do direito constitucional de permanecer em silêncio.

E, no que tange aos indícios suficientes da autoria delitiva, embora o recorrente tenha afirmado que as provas contidas neste
s

autos
não são suficientes para demonstrar indícios de que ele teria praticado o delito
descrito na peça acusatória
, é imperioso reconhecer que sua tese não deve prevalecer.

Isso porque a

testemunha

Roberto da Silva Rosa
, durante a fase
judicial
,
ratificou seu depoimento prestado em sede inquisitorial asseverando que estava na festa que
foi realizada na
casa do “Alemão”
.

Roberto
disse, ainda, que
conquanto não tenha presenciado o momento em que foram desferidos os golpes de faca contra a vítima, viu
o recorrente
e Leomar com as vestes sujas de sangue
, tal como se depreende desta parte
do
depoimento

daquele:

[...]
Que conhece o
Rafael
mas não conhece o Leomar, vulgo Gaguinho, que era de Sinop. Que tinha passado na festa e viu que eles estavam bebendo na casa do tio do Leomar, vulgo Alemão. Que o declarante foi em casa tomar banho para ir para o folião e combinaram de ir
[...]

Que
viu o Rafael com sangue na perna e com uma faca na cinta
. Que o “outro” também estava com sangue na roupa.
Que o Rafael disse para o outro “aquele lá pulou”
. Que o declarante não entendeu o que eles falaram da vítima. Que o declarante foi para a casa e foi para a folia de reis
[...]
Que
o telefone tocou o soube que tinham matado a
vitima
. Que o réu Rafael não foi na folia de reis. Que viu o Rafael sujo de sangue na casa do Alemão local onde tinham assado carne e tomando pinga. Que ele estava com mancha de sangue e com uma faca na cintura. Que não perguntou o que era as manchas. Que só viu o Rafael e o outro menino, sobrinho do Leomar, que morava em
sinop
, sujos de sangue. Que o declarante não soube de desentendimento e somente passou na festa para pegar as meninas. Que conhecia a vítima, era muito amigo do declarante. Que conhecia o Rafael e não sabia que eles tinham algum desentendimento.
Que a faca que o Rafael tinha na cintura era pequena e ele mostrou a faca que estava na cintura para o declarante ver, erguendo a camisa
. Que não sabe
porque
ele mostrou a faca para o declarante. Que viu que o Rafael disse para o outro, Gaguinho, “o cara pulou” e ele disse “você não sabe de nada rapaz, fica quieto. Que somente quando soube da morte da vítima que associou com o comentário e as manchas de sangue no Rafael e no Gaguinho. Que conhece o Jeremias e ele mora para cima da casa onde ocorreu a “brincadeira”. Que o Jeremias não comentou nada para o declarante. Que a vítima estava fazendo uma casa e recebeu o dinheiro, sendo que a vítima contou para o declarante que tinha recebido.
Que na festa de folia de reis o Jeremias disse que eles mataram a vítima para furtar o dinheiro da vítima.
Que soube que a vítima deu 100,00 para o
Jeremias
mas não sabe o motivo. Que o Jeremias que contou para o declarante. Que ficou sabendo pelo Jeremias que o motivo era por causa de dinheiro. Que a festa foi pelas 7
pra
8 horas da noite. Que viu o sangue era umas 4 para 5 horas
[...]
(T
rechos do depoimento judicial de Roberto da Silva Rosa
,
extraído das contrarrazões
vist
a
no ID
153465296
)

Destacamos

Por conseguinte,
analisando
os
elementos probatórios coligidos aos
presentes
autos, verific
a-se
que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia
prolatado contra o recorrente.

A
liás,
sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
05
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
05
.
2021)
Destacamos

Diante disso,
deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Noutra vertente
, o recorrente
requer o decote da
s
causa
s
modificadora
s
de pena prevista
s
no
s
inciso
s
II
e IV
, § 2º, art. 121, do Código Penal
. Contudo
,
não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da
s

referidas
qualificadora
s
, porque
tal
afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não
ficou
demonstrada nestes autos
.

No
que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime foi praticado por motivo banal,
por conta, de
uma discussão pretérita entre a vítima e o tio de Leomar
.

E, ainda que, teoricamente, tenha sido praticado por desavenças pretéritas entre as vítimas e o recorrente, é certo que tal causa, é desproporcional à conduta, em tese, perpetrada pelo insurgente, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Igualmente não merece ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, o recorrente teria segurado a vítima
que havia
ingerido considerável quantidade de bebida alcoólica, e nesta oportunidade
, sorrateiramente,
Leomar desferiu os golpes de faca

sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021
e publicado no

DJe
07
.
05
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
02
.
2021
e publicado no
DJe
01
.
03
.
2021)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou-se desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022
e
p
ublicado

no
DJE
de
26
.
08
.
2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do motivo fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é
importante acentuar, que o recorrent
e
ter
á
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poder
ão
ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da
materialidade e autoria bem como a
ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

No que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito as preliminares
. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Rafael de Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Co
marca de
Alta Floresta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023